Tribunal: TJES
Processo: 5021497-02.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5021497-02.2024.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: INGRID VASCONCELLOS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHOS EM JUÍZO SOB CONTRADITÓRIO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou a ré, juntamente aos corréus, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, por duas vezes). A defesa pleiteia a impronúncia, alegando inexistirem indícios mínimos de autoria, uma vez que a acusação se apoiaria apenas em testemunhos indiretos (“ouvir dizer”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que autorizem a submissão da recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri; e (ii) avaliar se os testemunhos considerados configuram prova idônea ou apenas relatos indiretos, insuficientes para sustentar a pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza quanto à autoria, mas apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de participação do acusado.

4. O art. 413 do CPP impõe ao juiz o dever de pronunciar o acusado sempre que verificar indícios de autoria, reservando ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a análise definitiva da responsabilidade penal.

5. A materialidade restou comprovada pelos laudos cadavéricos e de local de crime, além de documentos anexados aos autos.

6. A autoria encontra suporte em provas testemunhais colhidas em juízo, sob contraditório, incluindo o depoimento do Delegado responsável pela investigação e de testemunhas sigilosas, que apontaram a recorrente e o corréu como mandantes do homicídio, descrevendo seu envolvimento na organização do tráfico de drogas na região.

7. Não se trata de pronúncia fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais, vedada pelo art. 155 do CPP, mas em provas corroboradas em juízo.

8. A jurisprudência do STF e do STJ admite a pronúncia com base em indícios consistentes, desde que confirmados em audiência judicial, mesmo quando originados de informações colhidas no inquérito policial.

9. As qualificadoras descritas na denúncia não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza quanto à responsabilidade do acusado.

2. A pronúncia pode fundamentar-se em elementos colhidos no inquérito, desde que corroborados por provas produzidas em juízo sob contraditório.

3. As qualificadoras só podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação plena da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 408, 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 3/6/2020; STF, HC 212550 AgR, rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 17/5/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.812.504/MS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 19/9/2022; STJ, HC 160.111/RS, rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 23/6/2011; TJES, Apelação Criminal nº 030150025655, rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 20/4/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

INGRID VASCONCELLOS DOS SANTOS

em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que pronunciou a ré, ora recorrente, e outros três corréus, imputando-lhes as condutas descritas no artigo 121, §2º, incisos I e IV (duas vezes), do Código Penal.

Razões recursais, nas quais a defesa objetiva, em síntese, a impronúncia da ré, ante a ausência de indícios mínimos de autoria produzidos na seara judicial que lhe imputasse a prática dos delitos de homicídio, baseando-se apenas em testemunhos por “ouvir dizer”.

Contrarrazões da acusação pugnando seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5021497-02.2024.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 29/10/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
INGRID VASCONCELLOS DOS SANTOS
em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que pronunciou a ré, ora recorrente, e outros três corréus, imputando-lhes as condutas descritas no artigo 121, §2º, incisos I e IV (duas vezes), do Código Penal.

Razões recursais, nas quais a defesa objetiva, em síntese, a impronúncia da ré, ante a ausência de indícios mínimos de autoria produzidos na seara judicial que lhe imputasse a prática dos delitos de homicídio, baseando-se apenas em testemunhos por “ouvir dizer”.

Contrarrazões da acusação pugnando seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

*

A SRA. ADVOGADA OJANA ESPINDULA BORGES NOGUEIRA :-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de um recurso em sentido estrito de “ouvir dizer”. Inicialmente nos causou estranheza quando o delegado Sandi Mori, depois de quase um ano, quando do seu depoimento, informa com clareza que as testemunhas presenciaram os fatos e no final, quando foi inquirido pela defesa, ratifica e fala que as testemunhas não presenciaram, disseram que ouviram dizer. Até quando estaremos aqui cerceando liberdade de pessoas por ouvir dizer?

Estamos diante de um homicídio que por um caso fortuito, infelizmente, uma outra pessoa morreu com um tiro que atravessou a perna de um, acertando-o e ouviu dizer que a acusada mandou matar.

As investigações transcorreram; decretou-se a prisão temporária; aparelhos apreendidos; investigação transcorreu e nenhum elemento, a não ser o ouviu dizer, coloca-a em qualquer cena do crime.

O que lhe foi imputado é que teria contratado um advogado para acompanhar uma terceira pessoa que confessou a prática do delito e se não nos bastasse, informa também que tal imputação se deu pelo simples fato de ter apagado mensagens em seu aparelho celular.

Desde quando apagar mensagem no aparelho celular coloca alguém em uma cena de crime, de mando ou de execução?

Essa defesa não está aqui para prequestionar a gravidade do delito, até porque estamos falando de vidas. Contudo, para a gente falar que alguém mandou matar outra pessoa, precisamos, no mínimo, de indícios. Ocorre que temos indícios nenhum no processo. Inclusive, uma testemunha sigilosa, às fls. 535, informa que ouviu dizer quem seria o executor e mandante. Relata ainda que foi ouvido na DHPP o delegado dizer, pode dizer a verdade, porque já sabemos de tudo.

Como isso é dito em audiência e essa testemunha de ouviu dizer é elemento suficiente para deixar uma pessoa cerceada de liberdade há quase três anos, como mandante de um crime? Isso é muito grave.

A testemunha 051 fala, às fls. 536, que todas as informações que tomou conhecimento foram de uma outra testemunha sigilosa, e que foi após o seu depoimento na DHPP, e o delegado confirma isso. Ou seja, a pessoa que deveria conduzir o inquérito de forma imparcial e investigativa, induz as testemunhas sigilosas, que não estiveram na cena do crime, todas de ouvir dizer. E mais, quando vão a juízo, confirmam que o delegado disse que já sabia a verdade.

Induziu as testemunhas a continuarem no ouvir dizer, porque nenhuma delas estava na cena do crime.

Essa defesa inquiriu o delegado e quando do seu testemunho, informamos que já tem quase 12 anos e queríamos saber o fato de se recordar piamente de toda a investigação, pois estamos falando da comarca de Serra, município que mais tem ocorrências de homicídio. O delegado respondeu que se recordava de tudo. Como isso é possível?

Estamos diante de um processo que não tem provas concretas com o envolvimento dos acusados e, sim, todas as testemunhas são de ouvir e comentário. Mesmo após a apreensão de aparelho celular, nada foi correlacionado à acusada ao crime. As conversas de WhatsApp não têm quaisquer informações referentes ao delito. Existem especulações de envolvimento dos acusados a outros crimes e nenhuma testemunha presencial. Estamos simplesmente no ouvir dizer.

Já existe um julgado do STJ informando que as provas precisam ser judicializadas e isso não aconteceu, porque todas perante o juízo disseram que são testemunhas de ouvir dizer.

Estamos recorrendo pela liberdade de uma mãe de família; uma avó que perdeu o filho e não teve sequer a oportunidade de conhecê-lo, porque faleceu pouco tempo depois do nascimento, devido a problemas neurológicos.

Não se pode utilizar do ouviu dizer como pena máxima. Não é justo que continuemos tomando por base envolvimento passado da sua vida, a crimes sem que tenha qualquer envolvimento real dela. A investigação foi feita, houve tempo hábil para que as investigações pudessem ser feitas com provas reais, mas não, decreta-se uma temporária depois que está preso, é muito mais fácil decretar uma preventiva.

Essa defesa requer pela impronúncia da acusada, visto que é o posicionamento imperativo da justiça no HC 783582, do relator Ribeiro Dantas, e em razão de não haver indícios mínimos, críveis de autoria ou participação do crime em julgamento.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 17/12/25

V O T O

A SRª DESEMBARAGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por INGRID VASCONCELLOS DOS SANTOS em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que pronunciou a ré, ora recorrente, e outros três corréus, imputando-lhes as condutas descritas no artigo 121, §2º, incisos I e IV (duas vezes), do Código Penal.

Razões recursais, nas quais a defesa objetiva, em síntese, a impronúncia da ré, ante a ausência de indícios mínimos de autoria produzidos na seara judicial que lhe imputasse a prática dos delitos de homicídio, baseando-se apenas em testemunhos por “ouvir dizer”.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, na madrugada do dia 23/12/2021, na Rua da Fartura, bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, o denunciado Jonison Laje dos Santos (“Juninho”), em comunhão de vontades com Eduardo Nascimento Loureiro (“Dudu”), Ingrid Vasconcellos dos Santos e Genivaldo Ferreira Silva (“Maxixe”), executou as vítimas Alex de Morais Barbosa e Paulo César de Souza, mediante disparos de arma de fogo que resultaram em suas mortes.

Relata, ainda, que o crime foi motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas na região, tendo Eduardo e Ingrid, líderes do tráfico local, planejado o homicídio, repassando a ordem a Genivaldo, que, por sua vez, entregou a arma e incumbiu Jonison da execução, sendo, ainda, os delitos praticados com recurso que dificultou a defesa das vítimas, as quais foram surpreendidas no Bar do “PH”, sem chance de defesa, a saber:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que, no dia 23 de dezembro de 2021, por volta de 01:19 horas, durante a madrugada, na Rua da Fartura, no Bairro Vila Nova de Colares, neste município de Serra/ES, o denunciado JONISON LAJE DOS SANTOS, v. "Juninho", de forma livre, consciente e com
animus necandi
, previamente ajustado com os denunciados EDUARDO NASCIMENTO LOUREIRO, v. "Dudu", INGRID VASCONCELLOS DOS SANTOS e GENIVALDO FERREIRA SILVA, v. "Maxixe", utilizando-se de uma arma de fogo, desferiu disparos contra as vítimas Alex de Morais Barbosa e Paulo César de Souza, disparos estes que lhes provocaram as lesões que foram causa eficiente de suas mortes, conforme demonstra o BU nº 46638286 de fls. 03/06 e Laudos de Exame Cadavérico de fls. 59/62.

Segundo restou apurado, na data supracitada, as vítimas Alex e Paulo César encontravam-se no Bar do "PH", juntamente com as pessoas de Aline, Thainá e o denunciado Genivaldo, v. "Maxixe", quando Aline

e Thainá saíram do bar para comprar cigarros em outro estabelecimento próximo e o dono do bar, de nome Pedro Serafim Viana, conhecido como "PH", começou se organizar para fechar o referido estabelecimento.

Aduz o caderno investigativo que, no momento do crime, a vítima Alex ajudava o dono do Bar a abaixar as portas do estabelecimento quando o denunciado Jonison, v. "Juninho", apareceu no local, sacou uma arma de fogo e desferiu vários disparos contra a vitima Alex, atingindo também a vítima Paulo César, levando ambos a óbito.

Apurou-se que a motivação do crime está relacionada ao fato de que a vítima Alex havia saído há pouco tempo da prisão e estava tendo atritos relacionados ao tráfico de drogas na região com os denunciados Eduardo e lngrid, que comandam o tráfico na localidade, visto que o denunciado Eduardo atua como gerente do tráfico no local com o auxílio direto da denunciada lngrid na organização das atividades ilicitas, contando, ainda, com o apoio do denunciado Genivaldo, como braço direito da associação criminosa. Em razão disso, os denunciados Eduardo e Ingrid resolveram ceifar a vida da vítima Alex e solicitaram ao denunciado Genivaldo que executasse o crime, inclusive fornecendo a este, horas antes, a arma de fogo utilizada no homicídio.

O denunciado Genivaldo, então, entrou em contato com o denunciado Jonison e lhe repassou a empreitada delitiva, entregando-lhe, ainda, a arma de fogo para o cometimento do crime, sendo que, no começo da madrugada, o denunciado Jonison dirigiu-se até o bar onde as vítimas se encontravam e efetuou os disparos, ceifando a vida das vítimas Alex e Paulo, que foram atingidas de surpresa, sem chances de reação. (...)

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a materialidade delitiva resta evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Laudo de Local de Duplo Homicídio e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de indícios suficientes de autoria, sob alegação de que as provas contra a recorrente são extremamente frágeis para submetê-la ao julgamento perante o Tribunal do Júri, porquanto baseadas em testemunho por “ouvir dizer”.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação da recorrente nos homicídios em voga, apontam para a sua provável atuação.

A testemunha Delegado da Polícia Civil Rodrigo Augusto Sandi Mori, sob o crivo do contraditório, afirmou, em síntese, que o homicídio ocorreu em área de tráfico controlada por Ingrid e Eduardo, ligados ao PCV, ambos considerados mandantes do crime. Relatou que a vítima Alex, recém-saída da prisão, tentou retomar o tráfico na região, causando conflito com Eduardo e Ingrid, motivo de sua execução. Sustentou que a recorrente, junto ao corréu Eduardo, entregaram a arma a Genivaldo, que repassou a execução a Jonison (“Juninho”), em razão de desavença prévia entre ele e Alex. Jonison, então, efetuou disparos contra Alex, atingindo também Paulo, vítima secundária.

O Delegado noticiou, igualmente, que Ingrid e Eduardo tentaram atrapalhar as investigações, orientando testemunhas a mentir e criar versões falsas, acrescentando, ainda, que Eduardo é um dos traficantes mais perigosos da Serra/ES, atuando também no tráfico de armas, enquanto Ingrid organizava a arrecadação de valores do tráfico.

Por sua vez, a Testemunha Sigilosa nº 003/2022, em juízo, relatou, em resumo, que estava no bar no dia do crime, mas saiu para comprar cigarros pouco antes dos disparos. Disse que soube que Jonison (“Juninho”) foi o autor dos tiros a mando de Genivaldo (“Maxixe”), em razão de desavença deste com Alex. Confirmou que Eduardo e Ingrid foram os mandantes, pois “
Alex queria colocar droga
” no bairro, sendo Ingrid quem tomava as providências. Declarou que Paulo foi morto acidentalmente ao ser atingido por um dos disparos. Acrescentou que Juninho chegou a admitir em voz alta que havia cometido o crime e que Ingrid tentou induzi-la a alterar seu depoimento, orientando-a a culpar falsamente outras pessoas.

Da mesma forma, a Testemunha Sigilosa nº 051/2021 corroborou, na seara judicial, terem sido a recorrente e o corréu Eduardo os mandantes do homicídio.

Verifica-se, portanto, que não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, vedada pelo art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto corroborada por provas coligidas perante contraditório judicial. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido. (STF, HC 212550 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 16-05-2022 PUBLIC 17-05-2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 414 DO CPP. NÃO VERIFICADA. QUALIFICADORA. MEIO CRUEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. “Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP)” (AgRg no RHC n. 146.576/GO, relator Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021). 2. A pronúncia do recorrente foi fundamentada, também, em provas produzidas em juízo, qual seja, a prova testemunhal que aponta o agravante como um dos mandantes do crime. Dessa forma, a prova inquisitorial (existência de fotos e vídeos enviados como prova de execução no celular utilizado pelo agravante) e a prova produzida em juízo são suficientes para demonstrar os indícios de autoria necessários para a pronúncia. 3. Ademais, a alteração do entendimento das instâncias de origem demandaria análise fático-probatória, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.812.504/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)

Não é outro o entendimento perfilhado por esta Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ressalta-se que, com base na interpretação
a contrario sensu
do art. 155, do Código de Processo Penal, permite-se que a Decisão seja sim lastreada com base nos elementos informativos, desde que estejam corroborados pelas provas produzidas em juízo, como ocorreu no caso em análise. Portanto, de fato, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante a investigação, contudo, existindo provas que confirmem os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, não há que ser reconhecida qualquer mácula na Decisão de Pronúncia. 2. As qualificadoras pelas quais o réu for pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030150025655, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Da mesma forma, não verifico ser o caso de valoração probatória exclusivamente pautada em testemunho indireto, por ouvir dizer, considerada inidônea para fins de submissão do imputado a julgamento perante o júri popular, na forma dos arts. 413 e 414 do CPP (STJ, REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017).

Assim, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso a acusada e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de impronúncia da recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso em sentido estrito para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho,

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

INGRID VASCONCELLOS DOS SANTOS

em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que pronunciou a ré, ora recorrente, e outros três corréus, imputando-lhes as condutas descritas no artigo 121, §2º, incisos I e IV (duas vezes), do Código Penal.

Razões recursais, nas quais a defesa objetiva, em síntese, a impronúncia da ré, ante a ausência de indícios mínimos de autoria produzidos na seara judicial que lhe imputasse a prática dos delitos de homicídio, baseando-se apenas em testemunhos por “ouvir dizer”.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, na madrugada do dia 23/12/2021, na Rua da Fartura, bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, o denunciado Jonison Laje dos Santos (“Juninho”), em comunhão de vontades com Eduardo Nascimento Loureiro (“Dudu”), Ingrid Vasconcellos dos Santos e Genivaldo Ferreira Silva (“Maxixe”), executou as vítimas Alex de Morais Barbosa e Paulo César de Souza, mediante disparos de arma de fogo que resultaram em suas mortes.

Relata, ainda, que o crime foi motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas na região, tendo Eduardo e Ingrid, líderes do tráfico local, planejado o homicídio, repassando a ordem a Genivaldo, que, por sua vez, entregou a arma e incumbiu Jonison da execução, sendo, ainda, os delitos praticados com recurso que dificultou a defesa das vítimas, as quais foram surpreendidas no Bar do “PH”, sem chance de defesa, a saber:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que, no dia 23 de dezembro de 2021, por volta de 01:19 horas, durante a madrugada, na Rua da Fartura, no Bairro Vila Nova de Colares, neste município de Serra/ES, o denunciado JONISON LAJE DOS SANTOS, v. "Juninho", de forma livre, consciente e com
animus necandi
, previamente ajustado com os denunciados EDUARDO NASCIMENTO LOUREIRO, v. "Dudu", INGRID VASCONCELLOS DOS SANTOS e GENIVALDO FERREIRA SILVA, v. "Maxixe", utilizando-se de uma arma de fogo, desferiu disparos contra as vítimas Alex de Morais Barbosa e Paulo César de Souza, disparos estes que lhes provocaram as lesões que foram causa eficiente de suas mortes, conforme demonstra o BU nº 46638286 de fls. 03/06 e Laudos de Exame Cadavérico de fls. 59/62.

Segundo restou apurado, na data supracitada, as vítimas Alex e Paulo César encontravam-se no Bar do "PH", juntamente com as pessoas de Aline, Thainá e o denunciado Genivaldo, v. "Maxixe", quando Aline

e Thainá saíram do bar para comprar cigarros em outro estabelecimento próximo e o dono do bar, de nome Pedro Serafim Viana, conhecido como "PH", começou se organizar para fechar o referido estabelecimento.

Aduz o caderno investigativo que, no momento do crime, a vítima Alex ajudava o dono do Bar a abaixar as portas do estabelecimento quando o denunciado Jonison, v. "Juninho", apareceu no local, sacou uma arma de fogo e desferiu vários disparos contra a vitima Alex, atingindo também a vítima Paulo César, levando ambos a óbito.

Apurou-se que a motivação do crime está relacionada ao fato de que a vítima Alex havia saído há pouco tempo da prisão e estava tendo atritos relacionados ao tráfico de drogas na região com os denunciados Eduardo e lngrid, que comandam o tráfico na localidade, visto que o denunciado Eduardo atua como gerente do tráfico no local com o auxílio direto da denunciada lngrid na organização das atividades ilicitas, contando, ainda, com o apoio do denunciado Genivaldo, como braço direito da associação criminosa. Em razão disso, os denunciados Eduardo e Ingrid resolveram ceifar a vida da vítima Alex e solicitaram ao denunciado Genivaldo que executasse o crime, inclusive fornecendo a este, horas antes, a arma de fogo utilizada no homicídio.

O denunciado Genivaldo, então, entrou em contato com o denunciado Jonison e lhe repassou a empreitada delitiva, entregando-lhe, ainda, a arma de fogo para o cometimento do crime, sendo que, no começo da madrugada, o denunciado Jonison dirigiu-se até o bar onde as vítimas se encontravam e efetuou os disparos, ceifando a vida das vítimas Alex e Paulo, que foram atingidas de surpresa, sem chances de reação. (...)

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Laudo de Local de Duplo Homicídio e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra a recorrente são extremamente frágeis para submetê-la ao julgamento perante o Tribunal do Júri, porquanto baseadas em testemunho por “ouvir dizer”.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação da recorrente nos homicídios em voga, apontam para a sua provável atuação.

A testemunha Delegado da Polícia Civil Rodrigo Augusto Sandi Mori, sob o crivo do contraditório, afirmou, em síntese, que o homicídio ocorreu em área de tráfico controlada por Ingrid e Eduardo, ligados ao PCV, ambos considerados mandantes do crime. Relatou que a vítima Alex, recém-saída da prisão, tentou retomar o tráfico na região, causando conflito com Eduardo e Ingrid, motivo de sua execução. Sustentou que a recorrente, junto ao corréu Eduardo, entregaram a arma a Genivaldo, que repassou a execução a Jonison (“Juninho”), em razão de desavença prévia entre ele e Alex. Jonison, então, efetuou disparos contra Alex, atingindo também Paulo, vítima secundária.

O Delegado noticiou, igualmente, que Ingrid e Eduardo tentaram atrapalhar as investigações, orientando testemunhas a mentir e criar versões falsas, acrescentando, ainda, que Eduardo é um dos traficantes mais perigosos da Serra/ES, atuando também no tráfico de armas, enquanto Ingrid organizava a arrecadação de valores do tráfico.

Por sua vez, a Testemunha Sigilosa nº 003/2022, em juízo, relatou, em resumo, que estava no bar no dia do crime, mas saiu para comprar cigarros pouco antes dos disparos. Disse que soube que Jonison (“Juninho”) foi o autor dos tiros a mando de Genivaldo (“Maxixe”), em razão de desavença deste com Alex. Confirmou que Eduardo e Ingrid foram os mandantes, pois “
Alex queria colocar droga
” no bairro, sendo Ingrid quem tomava as providências. Declarou que Paulo foi morto acidentalmente ao ser atingido por um dos disparos. Acrescentou que Juninho chegou a admitir em voz alta que havia cometido o crime e que Ingrid tentou induzi-la a alterar seu depoimento, orientando-a a culpar falsamente outras pessoas.

Da mesma forma, a Testemunha Sigilosa nº 051/2021 corroborou, na seara judicial, terem sido a recorrente e o corréu Eduardo os mandantes do homicídio.

Verifica-se, portanto, que não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, vedada pelo art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto corroborada por provas coligidas perante contraditório judicial. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido. (STF, HC 212550 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 16-05-2022 PUBLIC 17-05-2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 414 DO CPP. NÃO VERIFICADA. QUALIFICADORA. MEIO CRUEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. “Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP)” (AgRg no RHC n. 146.576/GO, relator Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021). 2. A pronúncia do recorrente foi fundamentada, também, em provas produzidas em juízo, qual seja, a prova testemunhal que aponta o agravante como um dos mandantes do crime. Dessa forma, a prova inquisitorial (existência de fotos e vídeos enviados como prova de execução no celular utilizado pelo agravante) e a prova produzida em juízo são suficientes para demonstrar os indícios de autoria necessários para a pronúncia. 3. Ademais, a alteração do entendimento das instâncias de origem demandaria análise fático-probatória, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.812.504/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)

Não é outro o entendimento perfilhado por esta Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ressalta-se que, com base na interpretação
a contrario sensu
do art. 155, do Código de Processo Penal, permite-se que a Decisão seja sim lastreada com base nos elementos informativos, desde que estejam corroborados pelas provas produzidas em juízo, como ocorreu no caso em análise. Portanto, de fato, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante a investigação, contudo, existindo provas que confirmem os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, não há que ser reconhecida qualquer mácula na Decisão de Pronúncia. 2. As qualificadoras pelas quais o réu for pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030150025655, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Da mesma forma, não verifico ser o caso de valoração probatória exclusivamente pautada em testemunho indireto, por ouvir dizer, considerada inidônea para fins de submissão do imputado a julgamento perante o júri popular, na forma dos arts. 413 e 414 do CPP (STJ, REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017).

Assim, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso a acusada e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de impronúncia da recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.